Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da derradeira petição colacionada aos autos[1], o ente público requerer a inclusão do nome do executado - Gildásio de Jesus - em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à coerção da parte executada a promover a satisfação do crédito que fora assegurado ao exequente. Assim é que, subsistindo apenas a condição de que o manejo de coerção indireta demanda simples provocação da parte, aperfeiçoada, deve ser deferida sua realização, defiro a efetivação da diligência reclamada pelo autor no sentido de ser promovida, nos termos do artigo 782 do Código de Processo Civil, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, com a ressalva de que os custos da diligência, se houverem, pois envolvem serviços prestados por entidades privadas, não estando alcançados pela isenção legal assegurado ao ente público, deverão ser suportados pelo exequente. Assinalo que delego competência, para consumação da diligência, ao eminente juízo fazendário no qual transitara a ação originária, devendo-lhe serem enviados os autos para sua efetivação. Efetivada a diligência, considerando que o exequente não indicara novos bens passíveis de constrição de titularidade do executado remanescente, apenas indicara meios destinados à coerção da parte executada a promover a satisfação de seu crédito, mantenha-se a suspensão anteriormente determinada pelo prazo de 01 (hum) ano, ressalvada a possibilidade de retomada do trânsito a qualquer tempo, dependendo o fato da iniciativa do credor, e assinalado que, expirado esse interregno, os autos serão arquivados, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese (CPC, art. 921, III e §§ 1o e 2o). I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28139230